Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-60.2012.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001018-60.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), WILSON MESACASA - CPF: 145.356.880-87 (APELADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), THIMOTEO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 405.984.541-87 (APELADO), ODILON SOARES DE ANDRADE - CPF: 125.214.005-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC DA SILVA FILHO - CPF: 106.822.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001018-60.2012.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
José Geovaldo da Silva

Apelados:
Wilson Mesacasa e outro

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO POR FURTO DE SEMOVENTES E VENDA A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, apesar da parte alegar que houve parcialidade do magistrado durante a condução de todo o processo, em nenhum momento houve a arguição de exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e seguintes do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Na hipótese em voga, o autor não comprovou ser proprietário dos semoventes eventualmente furtados, nem a suposta responsabilidade dos réus e muito menos dos prejuízos sofridos.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001018-60.2012.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
José Geovaldo da Silva

Apelados:
Wilson Mesacasa e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Geovaldo da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de cobrança que move contra Wilson Mesacasa e outro, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de suspeição do magistrado, nos termos do art. 145, inc. IV, do CPC, tendo em vista que apresentou reclamação contra o mesmo na Corregedoria Geral de Justiça, ante a demora em julgar o feito. No mérito, defende que apresentou provas cabais de ser o proprietário do gado em questão, bem como do furto ocorrido e da responsabilidade dos apelados pelo prejuízo sofrido. Segue sustentando, que o magistrado não sopesou as provas de forma correta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 177869669 e id. 177869672), arguindo, preliminarmente, pelo anão conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001018-60.2012.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
José Geovaldo da Silva

Apelados:
Wilson Mesacasa e outro

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
José Geovaldo da Silva ajuizou ação de cobrança em desfavor de
Wilson Mesacasa e outro, aduzindo ser proprietário de uma área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, sendo vítima de atos ilícitos praticados pelos réu que, de forma ilícita, se associaram para desviar 37 (trinta e sete) semoventes de sua propriedade, causando-lhe prejuízos, motivo pelo qual manejou a demanda, visando o recebimento de R$ 49.306,44 (quarenta e nove mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou ser proprietário do gado em questão e nem a prática de atos ilícitos pelos réus, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 177869664).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de suspeição do magistrado, nos termos do art. 145, inc. IV, do CPC, tendo em vista que apresentou reclamação contra o condutor do feito na Corregedoria Geral de Justiça, ante a demora em julgar o feito, tendo o mesmo decidido pela improcedência da demanda como forma de prejudica-lo, demonstrando interesse no julgamento do processo em favor da parte ré.

Sem razão
. Com o devido respeito, compulsando os autos, não se vislumbra, na condução do feito, bem como na sentença prolatada, qualquer desfavorecimento pessoal à parte autora, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados por suspeição.

Isso porque,
o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Assim, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do magistrado que justifique a alegação denunciada pelo recorrente.

Com efeito, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o MM. Juiz está interessado no julgamento do feito em favor do réu, ora apelado, em razão de eventual reclamação apresentada no CNJ face a demora para proferir a sentença.

Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“1.
Suspeições.
[...]
O interessado tem de alegar e provar a hipótese de suspeição do magistrado.
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos do recorrente, pois, reafirma-se que não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras. Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
[...]”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei).

Nesse contexto, n
a lição de Humberto Theodoro Júnior
“[...] por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Na verdade, deve ser destacado, outrossim, que, apesar do apelante sustentar que houve parcialidade durante a condução de todo o processo, principalmente pela demora em julgar o feito, em nenhum momento houve a arguição de exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e seguintes, do CPC, tendo feito tal alegação em razão da r. sentença lhe ter sido desfavorável.

Logo e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do magistrado,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende que apresentou provas cabais de ser o proprietário do gado em questão, bem como do furto ocorrido e da responsabilidade dos apelados pelo prejuízo sofrido.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou as provas de forma correta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em saber se os réus, ora apelados, utilizaram de ato ilícito para desviar 37 (trinta e sete) semoventes da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, de propriedade do autor, ora apelante.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra sequer que o mesmo é o proprietário da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’ e muito menos do gado supostamente desviado de forma ilícita pelos recorridos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Pois bem, perscrutando os autos, nota-se que a análise do mérito da pretensão exige enorme esforço interpretativo, mormente diante dos elementos exigidos para a propositura da ação.

Isso porque, a ação de cobrança deriva de uma obrigação previamente estabelecida, seja por contrato, acordo verbal ou outra forma de compromisso financeiro inadimplida, não passível de ser cobrada por ação monitória ou de execução. Ou seja, não advém de prejuízos causados por ato ilícito, a exigir a comprovação dos elementos necessários à caracterização da responsabilidade.

Em suma, a ação de cobrança busca o pagamento de uma dívida pendente, diferentemente da ação de indenização por danos materiais que tem como objetivo buscar uma compensação pelos prejuízos causados por uma conduta ilícita ou negligente do réu.

Nesses termos, embora o autor destaque em toda sua argumentação o ato ilícito consistente no furto de gado de sua propriedade que estava sob responsabilidade do requerido Thimóteo e teria sido ilicitamente vendido ao requerido Odilon, sem a sua autorização e devida compensação, ação de cobrança está amparada em suposto contrato verbal de parceria rural firmada entre o autor e o segundo requerido.

Nesse sentido, caberia ao autor comprovar a origem da dívida, a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor, além do valor do objeto da demanda. Todavia, embora a parceria rural celebradas entre as partes seja incrontroversa (conforme depoimento pessoal do próprio requerido Thimóteo), não logrou o autor sucesso em comprova a origem lícita dos gados transacionados.

A Nota Fiscal de aquisição de vacinas não é apta, por si só, a comprovar a titularidade do rebanho na inteireza como posta na inicial.

O requerente, ao ser questionado em juízo, narrou que o incremento do rebanho durante o período narrado ocorreu pela aquisição de novas reses adquiridas sem registro e Notas Fiscais competentes.

Ora, se nem o próprio requerente - sabedor da necessidade de regularização das aquisições e a quem cabia o ônus da prova - o fez, não seria razoável exigir que os requeridos, supostos intermediários de negócio jurídico, o fizessem.

Ainda que não seja afeto ao mérito da presente ação, pois não se discute responsabilidade indenizatória, a discussão acerca da idoneidade da GTA emitida em nome do requerido Thimóteo também não foi ilidida de maneira cabal pelo requerente. O documento goza de presunção relativa, e sua nulidade deve ser objeto de expressiva carga probatória em sentindo contrário para ser declarada.

Logo, não há prova nos autos da nulidade das GTAS emitidas em nome do requerido, tampouco existem notas fiscais ou outra prova contundente apresentadas pelo autor no intuito de demonstrar a propriedade das 264 cabeças de gado, muito menos daquelas que supostamente teriam sido retiradas ilicitamente de sua propriedade e transacionada entre os requeridos. Aliás, não há qualquer prova da celebração do contrato de compra e venda dos semoventes entre os réus.

Portanto, os elementos de convicção existentes nos autos não permitem concluir pela existência do direito do autor ao recebimento da quantia pleiteada na inicial, correspondente ao preço do gado supostamente subtraído pelo segundo requerido e vendido ao primeiro réu.”
(id. 177869664 – negritei e grifei).

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante a propriedade da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, bem como da prática de atos ilícitos pelos réus, ora recorridos, para o desvio de 37 (trinta e sete) semoventes, mediante furto, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(op. cit. – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas, precipuamente ante o fato das testemunhas ouvidas em Juízo não apontarem que os semoventes pertenciam ao autor, ora recorrente, aliado as notas fiscais de vacina e GTA’s não demonstrarem, por si só, a titularidade do gado em questão.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao fato de que é proprietário do imóvel em questão, bem como do desvio dos semoventes, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

E ainda, julgado envolvendo o mesmo recorrente em questão semelhante,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL, DO SEU USO ILEGAL PARA PASTAGEM E EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, apesar da parte alegar que houve parcialidade do magistrado durante a condução de todo o processo, em nenhum momento houve a arguição de exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e seguintes do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Na hipótese em voga, o autor não comprovou ser proprietário do imóvel em questão e nem o seu uso indevido para pastagem de semoventes.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0001515-45.2010.8.11.0032, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.01.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
n
o
0001018-60.2012.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante:
José Geovaldo da Silva

Apelados:
Wilson Mesacasa e outro

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
José Geovaldo da Silva ajuizou ação de cobrança em desfavor de
Wilson Mesacasa e outro, aduzindo ser proprietário de uma área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, sendo vítima de atos ilícitos praticados pelos réu que, de forma ilícita, se associaram para desviar 37 (trinta e sete) semoventes de sua propriedade, causando-lhe prejuízos, motivo pelo qual manejou a demanda, visando o recebimento de R$ 49.306,44 (quarenta e nove mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou ser proprietário do gado em questão e nem a prática de atos ilícitos pelos réus, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 177869664).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de suspeição do magistrado, nos termos do art. 145, inc. IV, do CPC, tendo em vista que apresentou reclamação contra o condutor do feito na Corregedoria Geral de Justiça, ante a demora em julgar o feito, tendo o mesmo decidido pela improcedência da demanda como forma de prejudica-lo, demonstrando interesse no julgamento do processo em favor da parte ré.

Sem razão
. Com o devido respeito, compulsando os autos, não se vislumbra, na condução do feito, bem como na sentença prolatada, qualquer desfavorecimento pessoal à parte autora, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados por suspeição.

Isso porque,
o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Assim, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do magistrado que justifique a alegação denunciada pelo recorrente.

Com efeito, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o MM. Juiz está interessado no julgamento do feito em favor do réu, ora apelado, em razão de eventual reclamação apresentada no CNJ face a demora para proferir a sentença.

Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“1.
Suspeições.
[...]
O interessado tem de alegar e provar a hipótese de suspeição do magistrado.
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos do recorrente, pois, reafirma-se que não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras. Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
[...]”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei).

Nesse contexto, n
a lição de Humberto Theodoro Júnior
“[...] por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Na verdade, deve ser destacado, outrossim, que, apesar do apelante sustentar que houve parcialidade durante a condução de todo o processo, principalmente pela demora em julgar o feito, em nenhum momento houve a arguição de exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e seguintes, do CPC, tendo feito tal alegação em razão da r. sentença lhe ter sido desfavorável.

Logo e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do magistrado,
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende que apresentou provas cabais de ser o proprietário do gado em questão, bem como do furto ocorrido e da responsabilidade dos apelados pelo prejuízo sofrido.

Segue sustentando, que o magistrado não sopesou as provas de forma correta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em saber se os réus, ora apelados, utilizaram de ato ilícito para desviar 37 (trinta e sete) semoventes da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, de propriedade do autor, ora apelante.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra sequer que o mesmo é o proprietário da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’ e muito menos do gado supostamente desviado de forma ilícita pelos recorridos.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Pois bem, perscrutando os autos, nota-se que a análise do mérito da pretensão exige enorme esforço interpretativo, mormente diante dos elementos exigidos para a propositura da ação.

Isso porque, a ação de cobrança deriva de uma obrigação previamente estabelecida, seja por contrato, acordo verbal ou outra forma de compromisso financeiro inadimplida, não passível de ser cobrada por ação monitória ou de execução. Ou seja, não advém de prejuízos causados por ato ilícito, a exigir a comprovação dos elementos necessários à caracterização da responsabilidade.

Em suma, a ação de cobrança busca o pagamento de uma dívida pendente, diferentemente da ação de indenização por danos materiais que tem como objetivo buscar uma compensação pelos prejuízos causados por uma conduta ilícita ou negligente do réu.

Nesses termos, embora o autor destaque em toda sua argumentação o ato ilícito consistente no furto de gado de sua propriedade que estava sob responsabilidade do requerido Thimóteo e teria sido ilicitamente vendido ao requerido Odilon, sem a sua autorização e devida compensação, ação de cobrança está amparada em suposto contrato verbal de parceria rural firmada entre o autor e o segundo requerido.

Nesse sentido, caberia ao autor comprovar a origem da dívida, a falta de pagamento e a obrigação de pagar do devedor, além do valor do objeto da demanda. Todavia, embora a parceria rural celebradas entre as partes seja incrontroversa (conforme depoimento pessoal do próprio requerido Thimóteo), não logrou o autor sucesso em comprova a origem lícita dos gados transacionados.

A Nota Fiscal de aquisição de vacinas não é apta, por si só, a comprovar a titularidade do rebanho na inteireza como posta na inicial.

O requerente, ao ser questionado em juízo, narrou que o incremento do rebanho durante o período narrado ocorreu pela aquisição de novas reses adquiridas sem registro e Notas Fiscais competentes.

Ora, se nem o próprio requerente - sabedor da necessidade de regularização das aquisições e a quem cabia o ônus da prova - o fez, não seria razoável exigir que os requeridos, supostos intermediários de negócio jurídico, o fizessem.

Ainda que não seja afeto ao mérito da presente ação, pois não se discute responsabilidade indenizatória, a discussão acerca da idoneidade da GTA emitida em nome do requerido Thimóteo também não foi ilidida de maneira cabal pelo requerente. O documento goza de presunção relativa, e sua nulidade deve ser objeto de expressiva carga probatória em sentindo contrário para ser declarada.

Logo, não há prova nos autos da nulidade das GTAS emitidas em nome do requerido, tampouco existem notas fiscais ou outra prova contundente apresentadas pelo autor no intuito de demonstrar a propriedade das 264 cabeças de gado, muito menos daquelas que supostamente teriam sido retiradas ilicitamente de sua propriedade e transacionada entre os requeridos. Aliás, não há qualquer prova da celebração do contrato de compra e venda dos semoventes entre os réus.

Portanto, os elementos de convicção existentes nos autos não permitem concluir pela existência do direito do autor ao recebimento da quantia pleiteada na inicial, correspondente ao preço do gado supostamente subtraído pelo segundo requerido e vendido ao primeiro réu.”
(id. 177869664 – negritei e grifei).

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante a propriedade da área de terras denominada ‘Fazenda Gikadelli’, bem como da prática de atos ilícitos pelos réus, ora recorridos, para o desvio de 37 (trinta e sete) semoventes, mediante furto, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(op. cit. – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas, precipuamente ante o fato das testemunhas ouvidas em Juízo não apontarem que os semoventes pertenciam ao autor, ora recorrente, aliado as notas fiscais de vacina e GTA’s não demonstrarem, por si só, a titularidade do gado em questão.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao fato de que é proprietário do imóvel em questão, bem como do desvio dos semoventes, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

E ainda, julgado envolvendo o mesmo recorrente em questão semelhante,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL, DO SEU USO ILEGAL PARA PASTAGEM E EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, apesar da parte alegar que houve parcialidade do magistrado durante a condução de todo o processo, em nenhum momento houve a arguição de exceção de suspeição, conforme preconiza o art. 145 e seguintes do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

Na hipótese em voga, o autor não comprovou ser proprietário do imóvel em questão e nem o seu uso indevido para pastagem de semoventes.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0001515-45.2010.8.11.0032, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.01.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024